Tribunal: TJPA
Processo: 0000524-41.2014.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000524-41.2014.8.14.0066
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DEUZILENE SANTOS BRITO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. ação DE indenização por danoS moraIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS
IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE DANOS MORAIS E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa e de falta de interesse processual da Apelada.

2.

Conforme informações fornecidas pela concessionária de energia, o débito em nome da Apelada foi quitado, posteriormente e voluntariamente, pela nova titular da unidade consumidora. Dessa forma, a empresa falhou ao deixar de dar baixa da inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito. Súmula 548 do STJ.

3.

É justo e razoável a redução da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada pelo juízo
a quo
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o caráter pedagógico na aplicação dos danos morais e porque, pelas provas anexadas aos autos pela autora, a extensão do dano na órbita extrapatrimonial se mostrou exígua.

4.

Acatada a tese de sentença
extra petita,
pois resta claro na petição inicial que a ação pretendia apenas ao ressarcimento de prejuízo extrapatrimonial. Sentença reformada a fim de excluir a condenação da Apelante em danos materiais.

5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade,

para excluir a condenação da Equatorial Energia no pagamento de danos materiais e reduzir a condenação em danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (sucessora de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA) em face da sentença que decretou sua revelia na Ação de Indenização por Danos Morais movida por DEUZILENE SANTOS BRITO.

Na exordial (ID 2410108), a Autora alega que é professora na cidade de Uruará e que goza de conceito elevado dentro da sociedade local, pois sempre cumpriu com seus deveres de cidadã e de contribuinte. Contudo, foi impedida de atualizar seu cadastro em instituição bancária em decorrência de negativação indevida de seu nome pela antiga CELPA.

Informa que procurou escritórios da Requerida para solucionar o problema, porém recebeu a informação de que não havia débito em atraso. Diante disso, realizou pesquisa junto a órgãos de restrições de crédito e descobriu que a cobrança se referia a uma conta de R$ 103,91 (cento e três reais e noventa e um centavos), na cidade de São Paulo, onde nunca residiu.

Em suma, a Requerente, ora Apelada, afirma que o fato lhe causou situações vexatórias, motivo pelo qual requer a exclusão de seu nome do rol de inadimplentes e indenização por danos morais a ser fixada pelo juízo.

A citação da empresa Requerida foi realizada (ID 2410109, P. 04/05).

Em seguida, a concessionária de energia juntou contestação (ID 2410110).

O juízo
a quo
prolatou sentença nos seguintes termos (ID 2410112):

Considerando que a contestação foi protocolada fora do prazo legal, há que se reconhecer a ocorrência dos efeitos da revelia, por se tratar de matéria fática, nos termos do Art. 319 do CPC, DECRETANDO A REVELIA da requerida, reputando-se verdadeiros os fatos expostos na petição inicial.

Diante o exposto, com arrimo no Art. 269, inciso I do CPC, ACOLHO o pedido mencionado na inicial, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 103,91 (cento e três reais e noventa e um centavos) a título de indenização por danos materiais e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, tendo em vista o constrangimento sofrido pela requerente em ter seu nome negativado indevidamente.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e arbitro os honorários advocatícios e, 10% (dez por cento), conforme o Art. 20 e ss. do CPC.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a concessionária de energia interpôs Apelação (ID 2410113), arguindo preliminarmente a carência da ação por ilegitimidade ativa e falta de interesse processual, pois a Autora nunca teria sido a titular da unidade consumidora, inexistindo nos autos prova nesse sentido. Afirma que a legítima titular da unidade assumiu os débitos em aberto, dentre os quais a fatura questionada, comprovando ser a proprietária do imóvel.

Assevera que alegou a ilegitimidade da parte em contestação, porém o juiz, em virtude da revelia, acolheu os pedidos autorais sem analisar as provas.

No mérito, a empresa Recorrente argui o enriquecimento ilícito da Apelada, pois, além de falta de comprovação do dano moral a ser ressarcido, a sentença seria
extra petita
uma vez que condenou a concessionária em danos materiais sem haver pedido na exordial.

Ao final, requer a reforma da sentença para declarar a improcedência da ação ou, alternativamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 2410114).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Juízo de admissibilidade. Aplicação intertemporal do CPC/73:

Primeiramente, cumpre esclarecer que o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA, publicado no Diário da Justiça em 28.03.2016, estabeleceu que:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em 09.12.2015, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil (CPC/2015). Logo, os requisitos de admissibilidade e os atos praticados na vigência do CPC de 1973 deverão ser analisados com base nas regras contidas na lei anterior.

Nesse contexto, vejo que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2.

Razões recursais:

O cerne da questão diz respeito à configuração dos danos morais pleiteados pela Apelada em decorrência da suposta inscrição indevida de seu nome no rol de inadimplentes pela Apelante.

Em sentença, o magistrado condenou a concessionária em danos materiais e morais, razão pela qual a empresa recorreu sob os seguintes argumentos: a) ilegitimidade ativa e falta de interesse processual; b) inexistência de danos morais; c) sentença
extra petita
.

Após análise dos autos, entendo que razão assiste, em parte, à Apelante. Passo a explicar.

2.1.

Ilegitimidade ativa e falta de interesse processual:

A Equatorial Energia levantou preliminarmente a tese de carência da ação por ilegitimidade ativa e falta de interesse processual da autora, ora Apelada, alegando que ela não é a titular da unidade consumidora que gerou o débito em litígio e sim a Sra. Raquel Rodrigues Maciel, quem, inclusive, assumiu a dívida, comprovando ser a proprietária do imóvel.

Considerando que, na Apelação da concessionária, foi informado que a reclamação está vinculada à unidade de energia n° 81253021 (ID 2110113, P. 08) e verificando que há fatura (ID 21110108, P.17/18), em nome da Apelada, relacionada à referida unidade, cujo vencimento é próximo à data do débito constante no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), estou convencido de que a tese de carência da ação indenizatória não merece prosperar.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa e de falta de interesse processual da Apelada.

2.2.

Configuração dos danos morais. Redução do
quantum
indenizatório:

No mérito, a Recorrente argui que a Apelada não provou nos autos os danos morais sofridos, logo afirma que a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) promove o enriquecimento ilícito da parte por ser incabível. Alternativamente, em caso de entendimento contrário, pleiteia a redução do
quantum
por esta instância
ad quem.

Primeiramente, vale à pena destacar que a sentença foi proferida nos termos do artigo 319 do CPC/73: “Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor”.

Vejo a revelia como situação consolidada nos autos, tendo sido certificada pela Secretaria devido à extemporaneidade da contestação apresentada pela Equatorial Energia (ID 2410111, P. 4), que não recorreu questionando o fato. Em vista disso, desconsidero a peça de defesa mantida nos autos (ID 2110110).

Assim sendo, sabendo que a revelia não induz à presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pela parte autora
[1]
, passo a julgar a causa com base nos documentos anexados à exordial e em afirmações da Apelante.

No comprovante do SPC (ID 2410108, P. 18), verifico que o nome da Apelada foi inscrito no rol de inadimplentes em virtude de débito com a antiga CELPA, datado de
20/05/2010
, no valor de
R$ 103,91
(cento e três reais e noventa e um centavos).

Destaco que a Recorrida não trouxe aos autos cópia da fatura de maio de 2010 da unidade consumidora n° 81253021, mas somente a de fevereiro daquele ano, na qual consta “Reaviso de Conta Vencida” no valor de R$ 87,44 (oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) referente a janeiro de 2010.

A ausência da fatura correspondente à data do débito inscrito no SPC e a juntada de uma única fatura relativa a mesma unidade consumidora, onde está expresso aviso de débito, levam-me a duvidar se, de fato, a inscrição do nome da Apelada foi indevida.

Contudo, tal questionamento quanto à licitude do ato de negativação torna-se desnecessário a partir das seguintes considerações efetuadas pela concessionária de energia em seu apelo (ID 2410113, P. 8)

A autora não é legítima para questionar sobre danos, haja vista que
a titularidade não encontra-se em seu nome.

Conforme
análise no dia

18-06-13

a senhora RAQUEL solicitou a troca de titularidade da unidade consumidora.

Tal solicitação de troca de titularidade através de negociação gravada via call center exponencial (
sic
)
cliente assume débito, na qualidade de proprietário desde 12/07/2012, incluindo na negociação o valor mencionado (R$ 103,91
), conforme é possível verificar no relatório de parcelamento de dívida, haja vista que estava ainda em aberto no sistema da empresa.

Atualmente o débito não existe mais, foi parcelado por outra pessoa
residente no imóvel. [...]

Não há motivo para tal reclamação.

Concluo, pelas informações supracitadas, que o débito de 2010 em nome da Apelada foi quitado, posteriormente e voluntariamente, pela nova titular da unidade consumidora. Dessa forma, a empresa de energia falhou ao
deixar de dar baixa
da inscrição no SPC.

O entendimento sobre o tema se encontra sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

(Súmula 548, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)

A jurisprudência dos demais Tribunais pátrios também ensina:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. TELECOMUNICAÇÕES.
MANUTENÇÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA
. TESE DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL AFASTADA. PAGAMENTO DAS FATURAS VENCIDAS DEMONSTRADO. BAIXA DA INSCRIÇÃO NÃO REALIZADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA.DANO MORAL IN RE IPSA
. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00034042020198160116 PR 0003404-20.2019.8.16.0116 (Acórdão), Relator: Juíza Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 30/11/2020, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/11/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR ABALO ANÍMICO. ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE RESPONSABILIDADE SOBRE A MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE BAIXA DA ANOTAÇÃO NO PRAZO RAZOÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS O PAGAMENTO (ART. 43, § 3º, DO CDC). PERSISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXEGESE DA SÚMULA 548 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO
.
DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA).
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 30 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CIVIL DO SODALÍCIO CATARINENSE. DEVER DE INDENIZAR INAFASTÁVEL.

"
A manutenção de inscrição do nome do devedor em cadastro de mau pagadores, após o integral pagamento da dívida, impõe ao credor excluir o referido apontamento, no prazo de cinco dias úteis à quitação do débito, sob pena de acarretar abalo moral indenizável
, conforme inteligência da Súmula 548 do STJ. 2. Inexistindo prévia e legítima inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, inaplicável a Súmula 385 do STJ"

(TJ-SC - AC: 03011480920148240011 Brusque 0301148-09.2014.8.24.0011, Relator: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 01/08/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)

Sob essa ótica, estou convencido da configuração dos danos morais
in re ipsa
praticados pela Apelante ao deixar de proceder à baixa definitiva do nome da Apelada no rol de inadimplentes do SPC.

Por fim, no que tange ao
quantum
indenizatório, deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade e apresentar proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido. Ademais, o magistrado deve ainda se atentar às circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral - AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG [2013/0201056-0], 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Seguindo esse raciocínio, penso que é justo e razoável a redução da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada pelo juízo
a quo
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o caráter pedagógico na aplicação dos danos morais e porque, pelas provas anexadas aos autos pela autora, a extensão do dano na órbita extrapatrimonial se mostrou exígua.

Diante disso, mantenho a sentença no tocante à condenação da concessionária de energia em danos morais, contudo reduzindo seu valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.3

Sentença
extra

petita
:

A Recorrente pugna a reforma da sentença sob o argumento de que o magistrado de origem a condenou em danos materiais sem haver pedido na exordial.

Sem delongas, acato a alegação da parte, pois resta claro na petição inicial da Apelada que ela apenas pretendeu o ressarcimento de prejuízo extrapatrimonial (ID 2410108, P. 9).

Assim, reformo a sentença neste ponto específico a fim de excluir a condenação da Apelante em danos materiais no valor de R$ 103,91 (cento e três reais e noventa e um centavos).

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço a apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação da Equatorial Energia no pagamento de danos materiais e reduzir a condenação em danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fundamentação supra.

Mantenho a sentença em seus demais termos.

É o voto.

Belém, 11 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
REVELIA
. PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do CPC/73 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. "A caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento" (AgRg no REsp 1.326.085/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe de 20/10/2015).

3. O Tribunal a quo concluiu pela necessidade de produção de prova pericial contábil, a fim de verificar, com segurança, se a quantia apontada pela autora na ação de consignação em pagamento corresponde aos valores efetivamente devidos. A revisão do entendimento acerca da suficiência dos elementos probatórios, no caso, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 453.795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 19/06/2019)

Belém, 11/05/2021